Tribunal: STF
Processo: HC 79446
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS-CORPUS.
SUSTENTAÇÃO ORAL: PEDIDO FORMULADO PELO ADVOGADO, O QUAL, PORÉM, NÃO
FOI COMUNICADO DA DATA DO JULGAMENTO.
1. Pedido formulado pelo impetrante para ser informado da
data do julgamento do habeas-corpus para sustentar oralmente as
razões da impetração, não tendo sido, contudo, previamente avisado.
Indeferimento do habeas-corpus.
2. Cerceamento do direito de defesa.
3. Embargos de declaração acolhidos, determinando-se a
renovação do julgamento do habeas-corpus.